Tribunal: TJSP
Processo: 2048659-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO PARA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 525, §1o, VII, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, QUE É QUINQUENAL, AINDA NÃO CONSUMADA.
1. O banco credor ajuizou ação monitória tendo por objeto saldo devedor de contrato de abertura de

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO PARA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 525, §1o, VII, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, QUE É QUINQUENAL, AINDA NÃO CONSUMADA.
1. O banco credor ajuizou ação monitória tendo por objeto saldo devedor de contrato de abertura de crédito rotativo em conta da pessoa jurídica, com garantia das pessoas físicas, coexecutadas.
2. Citados mais de três anos depois, os devedores não compareceram aos autos.
3. Agora, atravessam exceção de pré-executividade, na qual alegam a ocorrência de prescrição, tanto em razão da demora na citação quanto a prescrição intercorrente.
4. Ocorre que, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, não se pode acolher alegação de quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito perseguido pelo autor, ocorridas na fase de conhecimento da ação, se formuladas depois da formação da coisa julgada. É o que dispões expressamente o art. 525, § 1o, VII, do CPC, aplicável por analogia à exceção de pré-executividade.
6. Já a prescrição intercorrente é quinquenal e ainda não se consumou.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048659-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
agravantes COMERCIO E BENEFICIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
LTDA., ANTONIO CARLOS DE PAULA SANTOS e MARIA CRISTINA
CALTABIANO DE PAULA SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048659-11.2020.8.26.0000 -Voto no 51539e
2
VOTO No : 51539e
AGRV.No : 2048659-11.2020.8.26.0000
COMARCA : PINDAMONHANGABA
AGTE. : COMÉRCIO E BENEFÍCIO NOSSA SENHORA DA
PIEDADE LTDA. e OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SALDO
DEVEDOR DE CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRECLUSÃO
PARA
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
OCORRIDA
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO. ART. 525, §1o, VII, CPC.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE,
QUE
É
QUINQUENAL, AINDA NÃO CONSUMADA.
1. O banco credor ajuizou ação monitória tendo por
objeto saldo devedor de contrato de abertura de
crédito rotativo em conta da pessoa jurídica, com
garantia das pessoas físicas, coexecutadas.
2. Citados mais de três anos depois, os devedores
não compareceram aos autos.
3. Agora, atravessam exceção de pré-executividade,
na qual alegam a ocorrência de prescrição, tanto em
razão da demora na citação quanto a prescrição
intercorrente.
4. Ocorre que, ainda que se trate de matéria
cognoscível de ofício, não se pode acolher alegação
de quaisquer causas impeditivas, modificativas ou
extintivas do direito perseguido pelo autor, ocorridas
na fase de conhecimento da ação, se formuladas
depois da formação da coisa julgada. É o que
dispões expressamente o art. 525, § 1o, VII, do CPC,
aplicável por analogia à exceção de pré- executividade.
6. Já a prescrição intercorrente é quinquenal e ainda
não se consumou.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048659-11.2020.8.26.0000 -Voto no 51539e
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Comércio e Benefício Nossa Senhora da Piedade Ltda., Antonio Carlos de
Paula Santos e Maria Cristina Caltabiano de Paula Santos contra r. decisão
copiada às fls. 29/30, que rejeitou exceção de pré-executividade ofertada em
face de Banco do Brasil S/A, veiculando teses de prescrição.
Os agravantes insistem que a prescrição que entendem
ser trienal -, já teria se consumado, quer pela demora de prazo superior a esse
lapso até que se desse suas citações, quer em razão do envio do processo ao
arquivo por sete vezes, fazendo com que o feito se arrastasse por oito anos
por desídia do credor.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, à vista dos documentos apresentados
pelos recorrentes, concedo-lhes os benefícios da gratuidade da Justiça. Anote-
se.
No mais, em janeiro/2012, o banco agravado ajuizou ação
monitória tendo por objeto saldo devedor de contato de abertura de crédito
“BB Giro Empresa Flex no 030.605.699”, celebrado em 26.5.2009 para a
concessão de limite de crédito rotativo em conta no valor de R$ 99.000,00
para a primeira agravante, com aval dos demais.
Na inicial, constou a Estrada Municipal João Marcondes
dos Santos, 3497, Sapucaia Moreira Cesar, Pindamonhangaba/SP, como
endereço da devedora principal, e a Rua José Benedito Machado, 30, Jd.
Primavera, Roseira/SP, como residência dos garantes. A tentativa de citação
da empresa no endereço constante dos registros do credor resultou infrutífera,
diante da informação obtida pelo meirinho da transferência das atividades da
devedora para a cidade de Roseira (fl. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048659-11.2020.8.26.0000 -Voto no 51539e
4
Em 8.11.2012, o feito foi extinto sem resolução do mérito
em razão da inércia do autor diante da sua intimação para promover meios de
citação dos réus (fl. 55).
Em fevereiro/2013, o douto julgador singular, acolhendo
embargos de declaração, reconheceu o erro, haja vista a existência de petição
do credor pendente de apreciação, e reviu o decreto de extinção.
Em julho/2013, veio aos autos pesquisa eletrônica de
endereços, via sistema BacenJud, na qual, além do endereço já conhecido do
credor, foram indicados outros, quais sejam: Rua Gomes Gardim, 532, Brás,
São
Paulo/SP;
Estrada
Municipal
João
Marc
Santos,
Sapucaia,
Pindamonhangaba/SP; Rua Vitoriano Maj, 53, Centro, Roseira/SP; Rod. Pres.
Dutra, Km 80, Roseira/SP; Rua Gomes Gardin, 7, Centro, São Paulo/SP;
Agência Postal AC Moreira Cesar Fazenda Sapucaia, s/n, Moreira Cesar,
Pindamonhangaba/SP; Av. José Augusto Mesquita, s/n, Moreira Cesar,
Pindamonhangaba/SP e Rua José Luiz de Souza, 3497, Res. Mombaica,
Pindamonhangaba/SP (fls. 58/61). Em novembro/2013, o credor foi instado a
se manifestar sobre o endereço a ser diligenciado (fl. 62).
Em janeiro/2015, veio certidão da serventia informando
que pesquisa via sistema InfoJud retornou os mesmos endereços apontados na
peça vestibular da ação (fl. 63).
Em fevereiro seguinte, o credor requereu a citação dos
demandados naqueles endereços, cf. fl. 68.
Em maio/2015, os corréus Maria Paula e Antonio Carlos
acabaram citados em tais endereços, de acordo com certidão de fl. 69.
Como não ofertaram embargos, o título executivo judicial
foi constituído, com conversão do mandado inicial em executivo (fl. 70).
Em outubro/2015, por não ter o credor providenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048659-11.2020.8.26.0000 -Voto no 51539e
5
recolhimento da taxa que lhe competia, o feito foi remetido ao arquivo (fl.
71).
Em janeiro/2018 o autor requereu a juntada de
instrumento de procuração (fl. 75). Porém, sua inércia fez com que os autos
retornassem ao arquivo em novembro/2018 (cf. fl. 76).
Em março/2019, nova remessa do feito ao arquivo (fl. 77).
Em junho/2019, como o credor não providenciasse o que
lhe competia, nova ordem de arquivamento do feito (fl. 78).
Com efeito, a prescrição incidente à espécie é quinquenal,
porquanto fundada a ação em documento escrito, sem eficácia de título
executivo (CC, art. 206, § 5o, I).
E, embora o autor realmente tenha se mostrado desidioso
quanto à citação dos devedores para a fase cognitiva do julgado, o fato é que
eles, citados, deixaram de arguir a tese de prescrição que, nesse diapasão,
restou preclusa.
Ora, ainda que a prescrição se trate de matéria cognoscível
de ofício, não se pode acolher alegação de quaisquer causas impeditivas,
modificativas ou extintivas do direito perseguido pelo autor, ocorridas na fase
de conhecimento da ação, se formulada depois da formação da coisa julgada.
É o que dispõe expressamente o art. 525, § 1o, VII, CPC,
aplicável por analogia à hipótese de exceção de pré-executividade.
Oportuno o magistério do Eminente Ministro Luiz Fux, do
Superior Tribunal de Justiça:
“Primeiramente, forçoso lembrar que, já na sistemática
anterior, os embargos à execução judicial diferiam daqueles opostos em
execução extrajudicial, porquanto nesta o título executivo - e, a fortiori, a
própria obrigação dele resultante
ainda não passou pelo crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048659-11.2020.8.26.0000 -Voto no 51539e
6
Judiciário, ao passo que, na primeira, o crédito exeqüendo era legitimado
pela prévia cognição. Esta expressiva diferença justificava a diversidade de
tratamento entre ambos, uma vez que nos embargos oferecidos em 'execução
de título extrajudicial' a cognição era plenária, sendo lícito ao devedor
alegar tudo quanto suscitaria no processo de conhecimento; em
contrapartida, nos embargos à execução judicial, o devedor ficava limitado a
argüir matérias supervenientes à última oportunidade em que poderia fazê-lo
no processo de conhecimento, por força da preclusão. A mesma ordem de
idéias vale para a atual 'impugnação'. Assim, se em execução extrajudicial o
devedor pretender alegar novação, poderá fazê-lo livremente nos embargos.
Tratando-se de 'execução' judicial, a alegação somente será admitida se a
novação tiver ocorrido após a sentença ou o recurso, porquanto, se no curso
do processo, ainda que em grau de recurso, o réu podia deduzi-la -
autorizado pelo benefício do art. 517 do CPC, ciente ou não de sua
ocorrência - e não o fez, resta inadmissível invocar esse fundamento na
impugnação. A razão desta preclusão é impedir a retroação da marcha do
"cumprimento da sentença" com o reavivar de questões já superadas no
processo. Aliás, a técnica da preclusão impede que se reabra o que foi
discutido em cada fase do processo; por isso, não teria sentido, à luz do
escopo de obtenção da palavra definitiva do judiciário, permitir rediscutir na
fase de cumprimento da sentença aquilo que se ultrapassou intocável na fase
de conhecimento antecedente. A eventual permissividade conspiraria em
favor da surpresa e do dolo processual. Esse mesmo princípio aplica-se às
questões conhecíveis de ofício no processo de conhecimento, como a
carência de ação, ou mesmo as matérias substanciais, passíveis de alegação
em qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, v.g., se a parte não alegou
a prescrição da ação de conhecimento, não poderá fazê-lo quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048659-11.2020.8.26.0000 -Voto no 51539e
7
execução (destacamos). Destarte, em respeito à preclusão, a impugnação
somente tem efeito rescindente na hipótese de revelia por ausência ou
nulidade da citação na fase anterior ao cumprimento”. Situação diversa da
ora tratada, já que os codevedores, validamente citados, deixaram de arguir a
prescrição em razão do lapso transcorrido até a efetivação de suas citações. A
respeito, confira-se: STF- 1a T., REsp 491.171, rel. Min. Teori Zavascki, j.
19.10.04, deram provimento, v.u., DJU 16.11.04, p. 188 e RTRF 150/23.
Já a prescrição intercorrente (quinquenal, como visto),
considerada a data da citação dos devedores (maio/2015), ainda não se
consumou.
Nessa esteira, escorreita a rejeição da tese de prescrição.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator